Tribunal: TJMT
Processo: 1042902-10.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042902-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZADIR MENOSSI GARDIN - CPF: 316.769.288-04 (APELADO), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), ANA TEREZA FARIA GARDIN - CPF: 459.307.161-53 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 053.449.014-02 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1042902-10.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Ozadir Menossi Gardin e outra.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO/CONTRATO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ADJETO DE HIPOTECA – PRELIMINAR DA COISA JULGADA ACOLHIDA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PLEITO RECURSAL PARA O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – PENDENCIA QUANTO A EXTINÇÃO DA HIPOTECA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – CONSEQUÊNCIA
derivada da obrigação principal
–
ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.”

(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. In casu, verificada a prescrição da execução e havendo pretensão resistida do apelante quando a baixa/extinção da hipoteca (acessório),
a causalidade reverte-se em seu desfavor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1042902-10.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Ozadir Menossi Gardin e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
Previ, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito/contrato ante a ocorrência da prescrição, ajuizada por Ozadir Menossi Gardin e outra, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito reconhecendo a existência da coisa julgada material e formal quanto a ocorrência da prescrição da obrigação principal, com fundamento no art. 485, V, do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC e julgou procedente o pedido formulado pela autora para declarar a extinção da hipoteca (art. 1.499 , I , do CC/2002 ) que recai sobre o imóvel de matrícula n. 35.934-R2, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Ao final, determinou a expedição de oficio ao Cartório do 2º Oficio para o levantamento da hipoteca.

Inconformada, a apelante defende, em suma,
a
necessidade do reconhecimento da litispendência e da violação à coisa julgada material em relação ao processo como um todo.

Segue sustentando ser indevida a sua condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

Alega que e
m nenhum momento houve resistência da PREVI quanto ao mérito da ação, havendo, tão somente, a prestação dos esclarecimentos da litispendência e da comunicação da existência da coisa julgada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 179675637), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face a violação da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1042902-10.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Ozadir Menossi Gardin e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ozadir Menossi Gardin e outra
ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de débito/contrato ante a ocorrência da prescrição contra a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, aduzindo que
em 28/09/1990 firmaram com a requerida escritura pública de compra e venda com hipoteca e empréstimo realizado, constituindo mútuo habitacional.

Asseveraram que a autora ofereceu como garantia fiduciária o imóvel de matrícula n. 35.934-R2, do Edifício Firenze, situado na Avenida Filinto Muller, em Cuiabá/MT, e restou pactuado que o pagamento se daria em 240 parcelas mensais e sucessivas, com início em 29/10/1990 e a ultima em set/2010.

Aduziram que descumpriram o contrato vez que restaram inadimplentes. Acrescentaram que a requerida se recusou de negociar ou facilitar o pagamento do imóvel. Além disso, não receberam qualquer notificação para a regularização da pendência frente à requerida.

Alegaram que diante do transcurso do prazo da pretensão executiva relacionada à escritura pública firmada entre as partes e dada a inércia da parte requerida, à medida que se impõe é a declaração da prescrição, bem como, a expedição de termo de quitação e liberação da hipoteca.

Sustentaram que a hipoteca se extingue pela extinção da obrigação principal, ou seja, consagra o princípio pelo qual o acessório segue o principal e por isso, impõe a extinção da cobrança da obrigação principal, pela prescrição. Requer liminarmente a manutenção dos reclamantes na posse do imóvel em questão, vez que já decorreu o prazo do financiamento e os cinco anos previstos para a cobrança de eventuais débitos, sem que o prazo prescricional tenha sido interrompido. No mérito, requer a procedência da ação para declarar a prescrição dos débitos e, consequentemente, a quitação do contrato de mútuo habitacional firmado e a extinção da hipoteca.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo,
acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada pela requerida e julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito quanto a ocorrência da prescrição da obrigação principal, com fundamento no art. 485, V, do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em relação ao pedido formulado pela autora para declarar a extinção da hipoteca (art. 1.499, I, do CC) que recai sobre o imóvel de matrícula n. 35.934-R2, a Magistrada
a quo
julgou procedente, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende, em suma,
a
necessidade do reconhecimento da litispendência e da violação à coisa julgada material em relação ao processo como um todo.

Segue sustentando ser indevida a sua condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

Alega que e
m nenhum momento houve resistência da PREVI quanto ao mérito da ação, havendo, tão somente, a prestação dos esclarecimentos da litispendência e da comunicação da existência da coisa julgada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 179675637), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face a violação da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto a preliminar arguida em contrarrazões, de violação ao principio da dialeticidade recursal, não merece prosperar.

Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Quanto a alegação de ocorrência de litispendência e da coisa julgada do processo como um todo, verifico que não prospera, posto que como bem mencionado na sentença objurgada,
“reconheço a preliminar da coisa julgada quanto à declaração da prescrição de cobrança da obrigação principal, devendo os autos tramitar somente acerca da extinção da hipoteca sobre a qual recai o imóvel”
(id. 179675626 - Pág. 4).

Em que pese as ilações da apelante, verifica-se do caderno processual que embora a prescrição tenha sido reconhecida nos autos n. 0039453- 81.2009.8.11.0041, transitada em julgado no ano de 2022, restou patente a pretensão resistida da apelante quanto a extinção da hipoteca sobre a qual recai o imóvel, ensejando a propositura da presente ação.

Conclui-se portanto que, em que pese fulminado o direito de cobrança das dívidas pela prescrição, não houve a declaração expressa da extinção das hipotecas, bem como não houve o cumprimento da obrigação acessória (baixa da hipoteca) por parte da apelante.

Desta forma, escorreito o entendimento da douta magistrada no tocante ao cancelamento da hipoteca, ante a declaração da prescrição da dívida principal à qual está vinculada a garantia.

Convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente à extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, havendo a declaração da prescrição da pretensão da cobrança da dívida relativa ao contrato de empréstimo com garantia hipotecária firmado entre as partes, reafirmo, deve ser ponderado que a pretensão do credor ao valor da dívida se vincula ao da garantia – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53)

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração de prescrição da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(RAI n. 104.604/2016, minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Destarte, a r. sentença merece ser mantida também neste particular, para que seja determinada a baixa do registro da hipoteca do imóvel objeto da lide
.

Superada essa questão, no tocante à inversão do ônus sucumbencial, a razão não assiste a apelante.

Isso porque,
em que pese o apelado tenha dado origem à dívida discutida em razão do inadimplemento, a instituição financeira permaneceu inerte por anos, mesmo após a declaração de sua prescrição, não deu baixa na hipoteca.

Por conseguinte
, considerando que o banco resistiu, e diga-se de passagem, ainda resiste à pretensão autoral, e tendo sucumbido na lide, a causalidade reverte-se em desfavor da apelante
,
sendo devida a remuneração pel
o trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. 3 ANOS DA DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado
. 2.1. “6. Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência ( ).” (Acórdão 1306214, 07258862420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2.
Hipótese em que a execução foi ajuizada quando já prescrito o débito estampado na cédula de crédito bancário, devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Banco exequente
em razão do acolhimento dos embargos à execução.

3. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.”
(TJDF, RAC n. 0720953-71.2020.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rela. Desa. Maria Ivatônia, j. 16.03.2022 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao condenar a apelante no pagamento dos honorários advocatícios, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023